Tribunal: STF
Processo: HC 250096
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Augusto César Mendes Araújo e outro em favor de Saimom Batista Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 936.731/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 11, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 7.5.2024, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 40, V, da Lei 11.343/2006 e 2º da Lei 12.850/2013, sob a suspeita de pertencer a organização criminosa praticante de tráfico de drogas.



    Relatam que, pela denúncia, o paciente pertenceria ao núcleo financeiro da organização criminosa, investigada pela Operação “Redneck Supply”, e que sua atribuição seria a de fornecer recursos e meios de transporte para os entorpecentes. (p. 6)



    Alegam que, com a prisão dos demais componentes do bando, sua estrutura teria sido desmantelada e o paciente não teria mais como realizar as atividades ilícitas que lhe são imputadas. (p. 7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso, destaco que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com base na seguinte fundamentação (fls. 401-412; grifamos):



    (...)



    10. Investigado Saimom Batista Silva - Financeiro – Financiamento Saimon juntamente com Jeferson e Joelson, são os pilares do esquema instalado na cidade de Paraguaçu Paulista, e que tem por finalidade o recebimento de drogas que chegam no modal aéreo. Na data de 30/03/2023 as 07:45hs Saimon usando o terminal 95991510503 liga para o piloto Sílvio Sant'Anna que usa o terminal 22981412321,ou seja, cinco dias antes da data de 04/04/2023 quando na chegada de drogas via modal aéreo na região de Paraguaçu Paulista, vinda do Estado do Mato Grosso do Sul.



    Ainda no mesmo raciocínio, foi verificado que o piloto Sílvio Sant'Anna usando a linha 22981412321 esteve em Paraguaçu Paulista na data de 03/04/2023. Os inúmeros diálogos armazenados no celular de Joelson, nos quais, além de conversas diretas com Saimon, inclusive, com envio da foto do primo preso, Joelson tb presta contas. Ainda, em diversos diálogos entre Joelson e Jeferson fazem menção a Saimon como sendo o patrão. Sem duvidas, Saimon integra a organização criminosa constituindo o grande líder e financiador. Sem dúvidas, Saimon é dono dos helicópteros, arregimenta pilotos e da todas as orientações sobre a logística de remessa das drogas”. (eDOC 11, p. 3)



    “Como já afirmado, a custódia foi legalmente fundamentada pelas instâncias ordinárias, porquanto foi ressaltado que o agente integra a organização criminosa responsável por traficar entorpecentes entre Estados da Federação e, na data dos fatos, foram transportados aproximadamente duzentos e setenta quilogramas de cocaína.



    Consta, ainda, que o agravante seria o grande líder e financiador. Sem dúvidas, Saimon é dono dos helicópteros, arregimenta pilotos e da todas as orientações sobre a logística de remessa das drogas (fl. 408).



    Tais circunstâncias revelam a elevada periculosidade do réu e justificavam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública”. (eDOC 11, p. 4)



    Ao contrário do que defendido pelo impetrante, o paciente seria “o grande líder e financiador” (eDOC 7, p. 4) da organização criminosa, o que comprova a necessidade da prisão preventiva nos autos. Nesse sentido, vejam-se os recentes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL ELE SERIA O LÍDER NO BRASIL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AGRAVO IMPROVIDO. (HC 245.419 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.9.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 2. A reincidência e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 3. Alcançar conclusão diversa da firmada nas instâncias ordinárias, quanto à liderança do paciente na organização criminosa e à contrariedade ao princípio da isonomia, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 236.299 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024)



    Por não se revelarem aptas a manter a inoperância da quadrilha, não cabe adotar medidas cautelares diversas da prisão.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente